Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. ALIENAÇÃO MENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com segurança, o enquadramento da enfermidade da Agravante (alienação mental) à norma de isenção tributária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.